Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que manteve a condenação por organização criminosa e roubo majorado, com fixação de pena em regime fechado. A defesa alegou omissão na fundamentação quanto à aplicação da fração máxima (1/2) na terceira fase da dosimetria da pena, em razão do uso de arma de fogo, sem provas suficientes que justificassem essa escolha, bem como apontou que a reincidência do embargante não deveria justificar a majoração máxima. Requereu a redução da fração de aumento ou, subsidiariamente, a consideração da primariedade do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração à luz do prazo legal previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, frente à alegada omissão na análise da dosimetria da pena pelo acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O Código de Processo Penal, em seu artigo 619, estabelece o prazo de dois dias para a oposição de embargos de declaração, contados da publicação do acórdão.
4.A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a intempestividade impede o conhecimento dos embargos, por se tratar de pressuposto de admissibilidade recursal.
5.No caso concreto, o acórdão foi publicado em 17/12/2024, iniciando-se o prazo recursal em 18/12/2024 e encerrando-se em 19/12/2024, sendo que os embargos foram opostos apenas em 21/04/2025, de forma manifestamente extemporânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1.Os embargos de declaração opostos fora do prazo legal de dois dias, previsto no artigo 619 do CPP, são intempestivos e não devem ser conhecidos.
2.A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal no processo penal.